Tribunal: TJSP
Processo: 1008547-08.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO INDENIZATÓRIA" – Transporte Aéreo – Voo cancelado – Manutenção na aeronave - Má prestação de serviços - Relação consumerista que demanda inversão do ônus probatório – Danos morais configurados – Sentença de procedência - Insurgência recursal da autora - Pretensão da apelante em majorar o quantum indenizatório, fixado a título

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO INDENIZATÓRIA" – Transporte Aéreo – Voo cancelado – Manutenção na aeronave - Má prestação de serviços - Relação consumerista que demanda inversão do ônus probatório – Danos morais configurados – Sentença de procedência - Insurgência recursal da autora - Pretensão da apelante em majorar o quantum indenizatório, fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) para R$ 15.000,00, conforme pleito inicial - Pertinente a majoração do montante indenizatório, para R$ 10.000,00, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se o porte econômico-financeiro da ré/apelada – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519621
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008547-08.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THAÍS
HELENA FERNANDES PORTELA, é apelada ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008547-08.2020.8.26.0100 -Voto no 14801
2
Apelação no: 1008547-08.2020.8.26.0100
Apelante: THAÍS HELENA FERNANDES PORTELA
Apelada: ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE
MM. Juiz de Direito Dr. Felipe Poyares Miranda
Foro: Central Cível 16a Vara Cível
VOTO No 14801
APELAÇÃO “AÇÃO
INDENIZATÓRIA”
Transporte Aéreo
Voo cancelado
Manutenção na aeronave - Má prestação de serviços - Relação
consumerista que demanda inversão do ônus probatório Danos
morais configurados Sentença de procedência - Insurgência
recursal da autora - Pretensão da apelante em majorar o quantum
indenizatório, fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) para
R$ 15.000,00, conforme pleito inicial - Pertinente a majoração do
montante indenizatório, para R$ 10.000,00, em observância aos
critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se o
porte econômico-financeiro da ré/apelada Sentença parcialmente
reformada RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
110/121, cujo relatório adoto, na “AÇÃO INDENIZATÓRIA”, ajuizada por THAÍS
HELENA FERNANDES PORTELA, em face da ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE,
julgou a presente ação, nos seguintes termos: “Isto posto, JULGO PROCEDENTE o
pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito, para CONDENAR a ré a indenizar a
parte autora pelos danos daí suportados pela mesma, fixando aqueles de ordem moral
no montante de R$ 5.000,00, com correção monetária a contar da data da sentença
(Súmula no 362 do CSTJ) e juros de mora de 1% a partir da citação, o que faço com
fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência
experimentada, condeno o réu ainda no pagamento das custas e demais despesas, além
de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.”.
Em petição de fls. 123, a ré junta comprovante de
pagamento, quanto a condenação imposta (fls. 124/126)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008547-08.2020.8.26.0100 -Voto no 14801
3
Insurgência recursal da autora (fls. 129/136). Faz síntese
processual. Reitera os termos da exordial. Postula pelo provimento do presente
recurso a fim de majorar o valor da indenização, por danos morais, conforme pleito
inicial (R$ 15.000,00).
Contrarrazões às fls. 142/153.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade
com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO INDENIZATÓRIA”, ajuizada por THAÍS
HELENA FERNANDES PORTELA, em face da ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE. A
autora alegou ter utilizado os serviços da ré, a fim de realizar uma viagem aérea.
Assim, contratou a ré para transportá-la de Guarulhos BRA à Palermo ITA, com
conexão na cidade de Roma ITA, tanto no trecho de ida, como no trecho de volta.
Ressaltou que, o voo de ida, estava previsto para decolar, às 14h35, do dia
21/09/2019, com previsão de chegada, em Roma - ITA, às 06h50, do dia 22/09/2019
e pousaria em Palermo ITA, às 12h40, do dia 22/09/2019. Entretanto, ao se dirigir
ao guichê, a fim de realizar o check-in, foi informada que seu voo à Roma, sofreria
atraso de 05h40, devido a necessidade de manutenção na aeronave. Com isso, houve
a perda do voo seguinte e, em razão de “no show”, também de trecho de voo de volta.
Postulou pelo julgamento de procedência, com a condenação da ré no pagamento de
indenização, por danos morais, no valor de R$ 15.000,00. Juntou-se procuração e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008547-08.2020.8.26.0100 -Voto no 14801
4
documentos (fls. 15/25).
Contestação às fls. 32/47.
Réplica às fls. 99/109.
Sobreveio a r.sentença de fls. 110/121.

Pois bem. Caracterizada está a relação jurídica de consumo
entre as partes litigantes. Nestes termos, aplicam-se as disposições do Código de
Defesa do Consumidor, eis que configurada a qualidade da autora/apelante, como
destinatária final, dos serviços prestados pela ré/apelada, na contratação do
transporte aéreo.

Desta forma, configura direito da parte vulnerável, a
facilitação da defesa de seus interesses em juízo (art. 6o, VIII, do CDC), inclusive com a
inversão dos ônus probatórios, bem como a modificação de cláusulas contratuais
abusivas (art. 6o, IV, CDC).
Observa-se que, o objeto do presente recurso, reside,
exclusivamente, em apreciar a majoração do quantum indenizatório arbitrado, a título
de dano moral.
Compulsando os autos, denota-se que, a situação
retratada não se insere nos dissabores da hodierna vida em sociedade. Houve
frustração de justa expectativa de chegar ao destino no local e horário, previamente
contratados.
Pois bem, para a fixação da indenização pelos danos
morais, o juiz deve proceder ao arbitramento de modo que não seja nem inócuo e
nem absurdo, devendo sopesar as condições dos envolvidos, as circunstâncias e as
consequências do evento danoso. Sua fixação deve, ao mesmo tempo, compensar o
sofrimento do lesado e servir de punição ao ofensor, não podendo ser fonte de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008547-08.2020.8.26.0100 -Voto no 14801
5
enriquecimento ilícito para qualquer das partes, mas sim tem que estar de acordo
com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Este Tribunal assim já entendeu, conforme se depreende
do julgado proferido nos autos da Apelação Cível no 1045449-91.2019.8.26.0100, Rel.
Des. Sérgio Gomes, 37a Câmara de Direito Privado, julgado em 15/10/2019:
“APELAÇÃO
TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA EM PARTE. DANOS MORAIS Atraso de voo e
perda de conexão Chegada no destino postergada em mais
de nove horas Ausência de assistência ao passageiro
Indenização fixada, na origem, em R$ 4.990,00 - Verba
fixada que comporta majoração para R$ 10.000,00 (dez mil
reais), valor que não destoa do habitualmente fixado por
esta col. Câmara. SENTENÇA REFORMADA RECURSO
PROVIDO EM PARTE.”
Diante destes elementos, levando-se em consideração que
o quantum indenizatório arbitrado é inferior ao valor que vem sendo adotado por
esta Colenda Câmara, bem como, a extensão da lesão sofrida, o caráter educativo,
compensatório e punitivo dos danos morais, bem como utilizando-se da técnica do
desestímulo ao comportamento desidioso, e com vistas a evitar enriquecimento
indevido, a quantia arbitrada em 1o grau deve ser majorada para o valor de R$
10.000,00, devidamente corrigidos.
Portanto, é de rigor a reforma da r.sentença, apenas para
que seja majorado o valor da indenização dos danos morais para R$ 10.000,00,
permanecendo a r.sentença, no mais, inalterada, na exata forma como lançada.
Cabe observar, conforme já mencionado, que a parte ré, às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008547-08.2020.8.26.0100 -Voto no 14801
6
fls. 123, informou sobre o pagamento da condenação imposta, na r. sentença. Assim,
necessário descontar tal valor, já desembolsado pela ré.
Por fim, tendo em vista o provimento parcial do presente
recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios conforme previsão do §11, do
artigo 85, do CPC/15, pois, conforme o entendimento do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, a majoração somente caberá nos casos de “não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente.” (Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial n.
1.573.573/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Dj. 04.04.2017)
Pelo
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)